Tribunal: CARF
Processo: 15504.727600/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARCELA SOBRE O 13o SALÁRIO.
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser utilizadas na Declaração de Ajuste Anual pois o décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
As despesas médicas e com instrução de alimentandos, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, somente podem ser deduzidas na declaração de rendimento no campo próprio.
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal.
JUROS DE MORA.
Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento e, no mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727600/2013-48
ACÓRDÃO
2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HENRIQUE RIGHI RODRIGUES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidade de leis.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado em juízo ou escritura pública, efetivamente pago e
comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, a
título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARCELA SOBRE O 13o
SALÁRIO.
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual pois o décimo terceiro salário é
tributado exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
As despesas médicas e com instrução de alimentandos, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
somente podem ser deduzidas na declaração de rendimento no campo
próprio.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
2
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração
à legislação tributária em procedimento fiscal.
JUROS DE MORA.
Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento e, no mês em
que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 45 a
48, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$
4.939,81acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2011, em decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública.
Impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte, por seu procurador, apresentou a
impugnação de fls. 02 a 43. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Da nulidade da constituição de ofício do crédito tributário em face da inexistência
dê conduta praticada pelo intimado e tipificada nos incisos do art. 149 do Código
Tributário Nacional c/c os incisos de I a VI do art. 841 do Decreto federal n° 3.000,
de 26.03.99 (RIR/99).
A fiscalização competente não fez remissão à conduta praticada pelo intimado
tipificada em um dos incisos previstos no artigo 841 do Regulamento do Imposto
de Renda e não individualizou, quantitativamente e qualitativamente, os
elementos que integram o montante considerado não dedutível, quando da
apuração do imposto de renda pelo intimado.
Da nulidade da Notificação de Lançamento por cerceamento de defesa em face da
inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em função da não
discriminação dos valores que deram origem ao montante glosado, qual seja,
R$18.001,28, impedindo o intimado de identificar os aspectos quantitativos e
qualitativos que o integram.
Consta da Notificação de Lançamento no Demonstrativo de . Apuração do
Imposto, fl.03, apenas o valor glosado, sem que a autoridade administrativa
fazendária federal competente tenha se preocupado com a discriminação dos
elementos que o integram.
Da contrariedade ao texto constitucional do valor da multa de ofício em razão da
inobservância do princípio do não confisco, nos termos do inciso IV do art. 150 da
Constituição de República Federativa do Brasil e jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, STF.
Com fundamento nos dispositivos constitucionais,, legais; infralegais e
precedentes jurisprudenciais citados o valor cobrado a título de multa moratória
em face do percentual de 75% confraria o texto Maior, a vontade do Poder
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
4
Constituinte Originário, devendo a autoridade administrativa fazendária federal
competente reconhecer a aplicação efetiva do inciso IV do art. 150 da CR/88 em
face da superioridade normativa que lhe é atávica para fins de aplicação da multa
em detrimento da norma infraconstitucional, desconsiderando o valor da multa
para fins da constituição do crédito tributário.
Das despesas com Pensão Alimentícia em face da apuração do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas.
Lançou os valores dedutíveis para fins de cálculo imposto de renda, determinado
judicialmente como Àlimentandos, fl.15, e como pensionista de alimentos, com o
código 30, fl. 17,; nos seguintes termos, Mariana Costa Ferreira Righi Rodrigues,
mensalidade escolar, no importe de,R$ 6.296,83, documento comprobatorio, fl.
24, expedido pela instituição de ensino - Colégio Santo Antonio - CNPJ
09.456.774/0003-68 e Juliana Costa Ferreira, mensalidade escolar, no importe de
R$ 6.865,46, documento comprobatório, fl. 23, expedido pela instituição de
ensino - Colégio Sagrado Coração de Maria -CNPJ 33.618.984/0003-90.
O intimado deduziu as despesas de pensão alimentícia comprovadas por
documentos hábeis e efetivamente por ele desembolsadas, tudo em obediência à
determinação
judicial,
fotocópia
acostada
aos
autos,materializando
e
documentando, efetivamente, a citada ordem judicial.
Ressalta-se que o mandado judicial, fl. 26, inclui ol3° salário para fins de incidência
da pensão alimentícia, motivo pelo qual o valor foi utilizado, também,
considerando-se a totalidade prevista no campo Informações Complementares
(Beneficiários de pensão Alimento/Acordo Judicial) Ana Paola Costa Ferreira no
importe total de R$ 60.639,08.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial.
Do erro material em face da glosa da totalidade das despesas com educação
consideradas, em sentença proferida pelo juízo competente, pensão alimentícia.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1124-A da Lei n°
5.869, de 1.1 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, podem ser deduzidas
somente na declaração de rendimentos, em seus campos, próprios, desde que
devidamente demonstradas por documentos hábeis e idôneos, devidamente
homologados pelo juízo competente em sentença judicial transitada em julgado,
independentemente da forma de pagamento e, sendo glosada a despesa, o
restabelecimento é medida de justiça que se faz.
Traz à.colação vasta jurisprudência administrativa.
Do cálculo inadequado do juro de mora, considerando-se o percentual aplicado
no período compreendido pela data do cálculo efetivo, 28.06.13, e da data da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
5
constituição do crédito tributário, 24.06.13, nos termos do §3° do art. 61 da Lei
federal n° 9.430/96:
Estudando o demonstrativo de apuração de multa de ofício e dos juros de mora,
fl. 02, depreende-se que. a autoridade, administrativa fazendária federal
competente considerou a data para fins da ocorrência do fato gerador em
31.12.11 e seu vencimento em 30.04.12.
Ocorre que na mesma Notificação de Lançamento, especificamente no quadro do
"Demonstrativo do Crédito Tributário", rubrica Juros de Mora, fl. 01, verifica-se
que o cálculo foi realizado até 28.06.13, portanto, após o ato/procedimento
administrativo denominado Lançamento Tributário. '
Nota-se, portanto, que o percentual utilizado para fins de cômputo dos juros de
mora encontra-se majorado em 4 dias.
Transferência para Julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e inconstitucionalidade e no mérito, julgar procedente em parte a
impugnação para restabelecer a dedução das despesas com instrução observado o limite
individual que para o ano de 2011 era R$2.958,23.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já trazidos e sua impugnação e, ainda,
que:
a)
o acórdão prolatado é nulo por não ter apreciado todas as
preliminares suscitadas pelo contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
6
O litígio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade da decisão recorrida razão
não assiste ao recorrente.
Ao contrário, do alegado pelo mesmo, em que pese a decisão não ter feito a mesma
separação das preliminares realizadas na impugnação, todos elas foram apreciadas e tratadas nos
tópicos Constitucionalidade e no tópico nulidade que englobo todas as preliminares de nulidade
suscitadas na impugnação.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar - Constitucionalidade
As questões relacionadas aos princípios constitucionais não podem ser analisados
pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de
violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
As autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução das
determinações legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador
tenha editado leis compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário
Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados,
no âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade
de fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em
fatos e atos atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e
dos acréscimos legais pertinentes, desde que referido lançamento seja
devidamente fundamentado em regular procedimento de ofício e de acordo com
os dispositivos legais que regem a espécie.
Preliminar - Nulidade
Sobre a argüição de nulidade, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta
são as previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata
do Processo Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”
No caso em exame, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensejasse nulidade do lançamento.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
7
Os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos,
como se observa da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 02 da
notificação de lançamento.
O lançamento foi efetuado tendo em vista a apresentação pelo contribuinte de
declaração inexata – dedução indevida do valor de R$18.001,28 a título de pensão
alimentícia judicial.
O notificado, após cientificado do lançamento, teve 30 dias para apresentar sua
impugnação e anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para elidir
a exigência.
No processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta de
despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos
ou termos, entre os quais se inclui a notificação de lançamento. Após a lavratura
da notificação de lançamento e de sua ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionado devidamente o
contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a impugnação da notificação, que
se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em
ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o contribuinte tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto
no 70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo o dificultou ou impediu de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, não tendo sido violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60,
do referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Jurisprudência Administrativa e Judicial
Os acórdãos administrativos e decisões judiciais trazidas pelo impugnante, têm
efeitos meramente ilustrativos, pois esta instância administrativa de julgamento
não está vinculada aos seus conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte das
normas complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas nos processos de que resultaram as decisões.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
8
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm efeitos exclusivos entre as partes
envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide
judicial.
Em relação a acórdãos administrativos, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer
Normativo CST no 390/1971:
"(...) 3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral
às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
Dedução – Pensão Judicial
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos
seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
9
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa
do valor de R$ 18.001,82 a título de pensão alimentícia judicial, com o seguinte
fundamento:
O valor dedutível.de pensão alimentícia é de R$ 56.171,68. Não cabe deduzir,
pensão referente ao décimo-terceiro salário,.cujo rendimento é tributado
exclusivamente na fonte. As despesas com as mensalidades, escolares devem ser
deduzidas no campo despesas com Instrução de Alimentando, se houver
determinação na sentença judicial para tais compromissos.
Foi aceita a dedução da pensão judicial no valor de R$56.171,68 conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte fornecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais - R$ 55.800,09 dos
rendimentos tributáveis + R$371,59 pensão de exercícios anteriores – fl. 65.
Como se verifica o valor glosado é referente à parcela do décimo terceiro salário e
às despesas com instrução dos alimentandos.
Pensão alimentícia – Décimo Terceiro Salário
O valor da pensão alimentícia que, por determinação judicial, houver sido
descontada do 13o salário, não pode ser considerado como dedução na
Declaração de Ajuste Anual.
Como o imposto devido em razão do pagamento do 13o salário (ou gratificação
natalina) é exclusivo na fonte, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, prevê em seu art. 7o que qualquer dedução que tenha sido utilizada na
sua apuração não poderá ser novamente considerada para a determinação da
base de cálculo de quaisquer outros rendimentos, inclusive os tributados na
declaração anual, in verbis:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação
natalina (13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com
base na tabela do mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de
trabalho. (...) § 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser
observados os seguintes procedimentos: I - os valores relativos à pensão
alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser deduzidos, desde que
correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados para a
determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;” [grifei]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
10
Despesas médicas e com instrução de alimentandos
As quantias decorrentes de sentença judicial para despesas médicas e com
educação são dedutíveis sob a forma de despesas com instrução e despesas
médicas dos alimentandos.
Consta da decisão judicial, fls. 71 a 73, que o contribuinte deve arcar com o
pagamento do plano de saúde e das mensalidades escolares das filhas.
Com relação às despesas médicas, observa-se que o contribuinte já deduziu em
sua declaração de ajuste anual as despesas com plano de saúde das alimentandas.
Para dedução das despesas com instrução deve ser observado o limite individual
que para o ano de 2011 era R$2.958,23.
Conforme declaração do Colégio Sagrado Coração de Maria o contribuinte
efetuou o pagamento de despesas com instrução de Juliana no valor de
R$6.865,46 (fl. 67) e a declaração do Colégio Santo Antonio comprova o
pagamento do valor de R$6.296,83 a título de despesas com instrução de
Mariana.
Assim, deve ser aceita a dedução no valor de R$5.196,46, tendo em vista que o
valor comprovado supera o limite individual, resultando no imposto a ser
cancelado de R$1.429,02 (R$5.196,46*27,5%).
Multa de Ofício aplicada
Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com
os encargos do lançamento de ofício, devendo ser exigida a multa de 75% sobre o
imposto suplementar apurado, bem como os juros de mora, conforme determina
a legislação vigente:
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
O contribuinte deduziu indevidamente despesas em sua declaração de ajuste
anual, caso de apresentação de declaração inexata, sendo cabível a aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, nos termos das normas que regem a
matéria.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
11
No que se refere ao alegado caráter confiscatório da multa, saliente-se que o
conceito de confisco está previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição
Federal. Aceitar discutir se tal princípio se faz presente em determinada lei, seria
aceitar a análise de questão constitucional. Como já esclarecido, não são
suscetíveis de apreciação na via administrativa quaisquer argüições de
inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais.
Juros de Mora
Infere-se que o inconformismo, externado na peça impugnatória, decorre do fato
da notificação ter sido emitida em 24/06/2014 e os juros de mora terem sido
calculados até 28/06/2013.
Ao tratar da cobrança dos juros de mora, assim dispõem o art. 953, caput e
parágrafos seguinte, do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99):
“Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I,
e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o ).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no
2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o ).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 5o ).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência, nos casos de que trata o art. 273.”
Assim, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.480 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727600/2013-48
12
prazo, até o mês anterior ao do pagamento e, no mês em que o débito for pago,
os juros de mora serão de um por cento.
Sendo os juros de mora calculados mensalmente, na notificação de lançamento
emitida em 24/06/2013, os juros de mora foram calculados até 28/06/2013,
último dia útil do mês de junho de 2013.
Conclusão
Diante do exposto, voto pó rejeitar as preliminares de nulidade e
inconstitucionalidade e no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo o imposto no valor de R$3.510,79, acrescido da multa de ofício e dos
juros de mora .
Adriana Silveira Flôres - relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 184
DF CARF MF
Original